Tribunal: TJES
Processo: 5027618-46.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027618-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: EDMAYKEL DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5027618-46.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDA
: EDMAYKEL DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. PIX. GOLPE POR MEIO DE APLICATIVO. CONDUTA PRATICADA PELO CONSUMIDOR QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO MATERIAL E MORAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o Autor alega que foi vítima de um golpe arquitetado por terceiros que, se fazendo passar por preposto do Réu, solicitou a adoção de procedimentos visando obstar compras não autorizados, de modo que foi surpreendido com a realização de uma transferência no valor total de R$ R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais) para terceiro desconhecido. Acrescenta que tentou a resolução administrativa junto ao Réu, sem êxito. Pugna, nestes termos, que seja a ré condenada ao ressarcimento dos valores retirados de sua conta indevidamente, bem como o pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ao permitir a realização das transações contestadas, gerando responsabilidade pelo ressarcimento dos valores ao consumidor, e o dever de indenização por danos morais.

III. PRELIMINAR

4. Quanto à ilegitimidade passiva suscitada pelo Recorrente, não há razões para seu acolhimento, vez que os noticiados danos experimentados pela autora foram, ao menos
in statu assertionis
, imputados à recorrente, na qualidade de instituição financeira, utilizada de forma indevida para a aplicação do golpe, devendo ser responsável pelas possíveis irregularidades, razão de sua legitimação passiva para a causa.

5. Rejeita-se o requerimento do recorrente de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6. Quanto ao mérito da demanda, especialmente quanto à culpa exclusiva da consumidora suscitada pelo Recorrente, observo que, embora o Recorrido tenha, de fato, facilitado o acesso de suas informações de segurança em favor do terceiro fraudador e realizado a transação bancária, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária..

7. No caso em apreço, de acordo com as alegações apresentadas nos autos, conclui-se que restou incontroverso que a parte autora fora vítima de golpe já conhecido no mercado (“Golpe da Falsa Central de Atendimento”).

8. Trata-se assim de uma arquitetura criminosa já conhecida pelo Recorrente, de modo que torna-se inaceitável uma instituição dos moldes da parte requerida, com inúmeras transações comerciais, não possuírem meios efetivos para impedir práticas fraudulentas com vistas a utilizar nomes e dados para prejudicarem seus consumidores, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, totalmente desconhecedor da ação lesiva.

9. É de se notar a insegurança do sistema do Recorrente, que não apenas permitiu a movimentação de R$ $ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais) em uma única só vez, sem qualquer outra verificação de segurança adicional e muito menos de recursos de segurança tecnológica sabidamente existentes para esse tipo de operação atualmente tais como biometria facial, dentre outros. Isso fica mais explícito quando se constata que as transações fraudulentas fogem ao perfil de consumo da Autora. Identifica-se, nesse cenário, a inércia do banco em obstar a transferência de valores, em verdadeira falha do dever de cooperação.

10. Para além disso, ainda se observa que deixou o Recorrente de promover as diligências pertinentes à tentativa de recuperação do montante transacionado e não reconhecido pelo Recorrido através de chamados abertos administrativamente junto a Instituição Financeira Ré.

11. Quanto ao ponto, destaca-se a existência do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central, regulado pela Resolução nº 103/2021 do BACEN, que assim o descreve
in verbis
: “
Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.
”.

12. No caso em tela, embora o Recorrido tenha reclamado expressamente quanto à ocorrência de fraude em sua conta bancária, não comprova o Recorrente o acionamento das ferramentas pertinentes (especialmente o MED do Bacen) a fim de tentar reverter ou, ao menos, minimizar o prejuízo experimentado pela consumidora, incorrendo em falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) a partir da conduta desidiosa ora descrita.

13. Nesse sentido, mesmo que o Recorrido a tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrente, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

14. Como cediço, nos termos do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à sua prestação de serviço, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

15. Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem

no que se refere à restituição do montante subtraído da conta do Recorrido a partir das transações fraudulentas identificadas, bem como a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

V. DISPOSITIVO

16. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

17. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)